Tribunal: TJES
Processo: 5004341-46.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004341-46.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: ARODIR PINTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nº
5004341-46.2023.8.08.0012

Agravante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agravados: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e ARODIR PINTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO COM O FITO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E, POR CONSEGUINTE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO
.

A LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO EM NOME DA PARTE AUTORA. VALOR DE R$ 18.647,19 (DEZOITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), PASSOU A SER DESCONTADO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A SER PAGO EM 84 (OITENTA E QUATRO) PARCELAS, NO VALOR DE R$503,92 (QUINHENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). EM CONTESTAÇÃO, REQUERIDA ALEGA QUE O CONTRATO FOI REALIZADO PELA AUTORA ATRAVÉS DA MODALIDADE DIGITAL. ADUZ QUE O CONTRATO É VÁLIDO E FOI DEVIDAMENTE REGISTRADO DE FORMA ELETRÔNICA, NÃO HAVENDO CONDUTA ILÍCITA QUE ENSEJE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E/OU MATERIAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DO AUTOR, TORNANDO NULO QUALQUER DÉBITO DELE DECORRENTE, DETERMINOU QUE CESSASSEM OS DESCONTOS, CONDENOU O PRIMEIRO REQUERIDO A RESTITUIR AO AUTOR A QUANTIA DE R$4.535,28. CONDENOU SOLIDARIAMENTE OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSOS DAS PARTES REQUERIDAS, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO CONTRATO. INDÍCIOS DE FRAUDE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO REQUERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA.

AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO DO RELATOR ESTÁ EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ASSENTE DA TURMA RECURSAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.

RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA COMBATIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,

(LEVANDO EM CONTA A DECISÃO INTEGRATIVA DE ID 7344165, QUE DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EXCLUIU A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS).

O AGRAVO INTERNO É RECURSO DE NATUREZA VINCULADA. SENDO ASSIM, SE JULGADO IMPROCEDENTE, HÁ IMPERIOSA NECESSIDADE DE SE SANCIONAR PROCESSUALMENTE O SEU PROPOSITOR COM O ARBITRAMENTO DE MULTA, REVERSÍVEL À PARTE CONTRÁRIA. NESSE SENTIDO, É A POSIÇÃO FIRME DO STJ, IN VERBIS:
“[...] EM REGRA, DESCABE A IMPOSIÇÃO DA MULTA, PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, EM RAZÃO DO MERO IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM VOTAÇÃO UNÂNIME, SENDO NECESSÁRIA A CONFIGURAÇÃO DA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO A AUTORIZAR SUA APLICAÇÃO
[...]” (AGINT NO RESP 1614030/RS, REL. MINISTRA REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 11/02/2019, DJE 13/02/2019).

RECURSO QUE, NO CASO
SUB OCULIS,
REVELA MERO INCONFORMISMO INFUNDADO, SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE QUE O PRONUNCIAMENTO MONOCRÁTICO ESTIVESSE EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DOS ÓRGÃOS PLURAIS EM TORNO DA MATÉRIA. TENDO EM VISTA A MANIFESTA REFUTAÇÃO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO E A SUA VOTAÇÃO UNÂNIME,
CONDENA-SE A PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
, A SER REVERTIDA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA, NOS MOLDES DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)